Tribunal: TJBA
Processo: 8029551-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029551-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: FAUSTO DE ANDRADE FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
MARCEL FREIRE VASQUES MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA (TPN). TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. URGÊNCIA. NEGATIVA INJUSTIFICADA. MULTA DIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o custeio de Terapia por Pressão Negativa (TPN), indicada como imprescindível à recuperação do paciente internado em estado crítico, com cognição comprometida e múltiplas lesões por pressão. A decisão agravada também fixou multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00, e prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a imposição de obrigação de fazer à operadora de plano de saúde para fornecimento de tratamento não previsto no rol da ANS; (ii) estabelecer se a ausência de negativa formal do tratamento afasta a caracterização da recusa indevida; e (iii) verificar a legalidade e razoabilidade da multa cominatória e do prazo fixado para cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, garantido constitucionalmente no art. 196 da CF/1988, impõe às operadoras de plano de saúde o dever de assegurar tratamento adequado e tempestivo aos beneficiários, sobretudo em situações de urgência comprovada.

Relatórios médicos constantes nos autos evidenciam a imprescindibilidade da Terapia por Pressão Negativa (TPN) ao agravado, em razão do grave quadro clínico que inclui lesões extensas e ausência de previsão de alta.

A ausência de negativa formal não descaracteriza a recusa, quando demonstrada a inércia ou demora injustificada na autorização do procedimento, especialmente em regime de internação hospitalar.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 469 do STJ, o que afasta cláusulas contratuais abusivas que limitem o direito à saúde.

A Lei nº 9.656/98, art. 35-C, I, impõe cobertura obrigatória em casos de urgência, e a Lei nº 14.454/2022, art. 10, §13, I, autoriza a cobertura de procedimentos não constantes no rol da ANS, desde que prescritos por médico e baseados em evidências científicas.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o rol da ANS é exemplificativo e não exaustivo, não podendo limitar a cobertura de tratamentos essenciais à vida e saúde do paciente.

A multa diária fixada mostra-se proporcional e adequada à urgência da obrigação, tendo a agravante deixado de demonstrar qualquer excesso concreto.

O prazo de 48 horas é compatível com a gravidade da situação e visa assegurar a efetividade da medida liminar, sendo descabida a pretensão de dilação para 15 dias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve custear tratamento prescrito por médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS, quando comprovada a urgência e a necessidade.

A ausência de negativa formal não afasta a configuração de recusa indevida ao tratamento, quando demonstrada demora injustificada em sua autorização.

É legítima a fixação de multa cominatória e prazo reduzido para cumprimento de obrigação de fazer em casos de urgência médica, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CDC, art. 51, IV e §1º, II; Lei nº 9.656/98, arts. 35-C, I, e 35-F; Lei nº 14.454/2022, art. 10, §13, I; CPC, art. 537, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 469.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029551-97.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada FAUSTO DE ANDRADE FERREIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator